Tribunal: STF
Processo: RE 1416219
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pela União, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE VALOR DEBITADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA DO FUNDEB. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    I. Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de sentença relativa ao ressarcimento de valor debitado indevidamente da conta do FUNDEF do Município de Dois Riachos, determinando o prosseguimento do feito nos moldes fixados no julgado, no que concerne aos índices de correção monetária, considerando, ainda, incabível o destaque dos honorários contratuais. Fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 



    II. O Município autor recorre requerendo a majoração da verba honorária. 



    III. A União apela defendendo que é vedado a execução provisória contra a Fazenda Pública em casos que tem por objeto a liberação de recursos, citando o art. 2º-B da Lei 9494/97, com redação dada pelo art. 4º da MP 2180-35/2001. A recorrente defende que deve ser aplicada a TR e não o IPCA-E como índice de correção monetária, citando o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/09, bem como a decisão do STF nas ADIs nºs 4357 e 4425 e no RE 870.947/SE. 



    IV. Possibilidade de execução provisória em face da Fazenda Pública, dado que haverá apenas o processamento das medidas preparatórias, através das diligências pertinentes para liquidação dos valores, a fim de subsidiar a feitura do precatório depois de ultrapassados os trâmites legais, sem violação à sistemática do art. 100 da Carta Federal de 1988. 



    V. O STF no julgamento das ADINS 4357 e 4425, reconheceu, por arrastamento, a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei nº. 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, que determina, quanto aos juros e correção, a aplicação dos índices de caderneta de poupança. Embora tenha havido decisão no tocante à modulação dos efeitos, esta se aplica somente no caso de precatórios já expedidos. 



    VI. O Plenário do TRF 5ª Região, em sessão realizada no dia 17.6.2015, já se posicionou no sentido de que a atualização e os juros de mora nas condenações impostas, tanto à Fazenda Pública quanto aos particulares, ainda que em matéria previdenciária, devem se dar mediante a aplicação do IPCA-E (ou outro índice que venha a ser recomendado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal) acrescidos de 6% (seis por cento) ao ano, exceto nos créditos de natureza tributária, para os quais se mantêm os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários (SELIC). 



    VII. No que diz respeito à verba honorária, apesar de entender o Relator ser aplicável o regramento trazido pela Lei 13.105/2015/CPC, a Segunda Turma do TRF 5ª Região já pontua entendimento majoritário no sentido de prestigiar o princípio da vedação da surpresa, segundo o qual não podem as partes serem submetidas a um novo regime processual financeiramente oneroso, ao meio de uma liça que ainda se desenvolve. E nessa linha, há que ser aplicada a disciplina do CPC de 1973, que não proibia a fixação de honorários em quantia certa e também não previa honorários advocatícios recursais. 



    VIII. Levando-se em conta o disposto no art. 20, §4º, do CPC de 1973, e os critérios estabelecidos no §3º da mesma norma legal, mostra-se razoável a fixação da verba honorária em R$ 2.000,00(dois mil reais). 



    IX. Apelações improvidas.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, aponta violação aos arts. 97 e 100, § 12, da Constituição Federal, bem como ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Sustenta que “estando a demanda sem valores inscritos em precatório, é devida a APLICAÇÃO do art. 5º da Lei 11.960/2009 (art. 1º - F da Lei n. 9.494/1997), que estabelece parâmetro de correção monetária, em face do valor atinente à decisão condenatória título judicial, isto é, à condenação judicial proveniente da fase de conhecimento (título judicial)”, e, portanto, “não deve ser usado indexador "INPC/IPCA-E", mas a Taxa Referencial - TR (índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança).”



    Alega que “o precatório que será expedido na execução deverá obrigatoriamente ser vinculado ao que foi estabelecido no título executivo judicial, ou seja, à complementação dos valores destinados ao Município referentes ao desenvolvimento da Educação, eis que os aludidos valores, por imperativo legal e constitucional, SOMENTE PODEM SER DESTINADOS à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação (art. 60 do ADCT, redação da EC nº 14/96 e 56/2006; Leis nºs 9424/96 e 11.494/07).”



    Aduz, ainda, que “não se desconhece que a Lei nº 8.906/94 (estatuto da OAB), no art. 22, possibilita que o advogado apresente em Juízo o contrato de prestação de serviços e requeira a retenção dos honorários sobre o valor da condenação, no entanto, nesta causa específica, por dicção constitucional expressa, as verbas condenatórias estão vinculadas à aplicação em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica, entre as quais, não se insere a prestação de serviços advocatícios.”



    É o relatório. Decido.



    2. De início, registro que o Plenário desta Corte, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 870.947, ministro Luiz Fux, Tema n. 810, firmou a seguinte tese (com meus grifos): 



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos da relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações  impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração. Na sessão de 3.10.2019, todavia, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos. 



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido está, no ponto, em conformidade com o aludido entendimento.



    De outro lado, consigno que, no âmbito da ADPF 528, Relator o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22 de abril de 2022, foi acolhida a possibilidade de retenção, para efeito de pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em benefício dos Estados e Municípios nas quais se tenha pleiteado a complementação dos pagamentos a título do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) - como na hipótese dos autos.



    Naquela ocasião, o Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarando constitucional o acórdão n. 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União quanto à ratificação da inafastabilidade da vinculação das verbas destinadas ao Fundef/Fundeb.



    Todavia, no que toca aos juros de mora legais, o Colegiado acolheu a possibilidade de sua desvinculação para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, dada a natureza autônoma daquela específica parcela dos consectários da condenação.



    Para tanto, entre as razões de decidir, invocou o julgamento havido no âmbito da repercussão geral (RE 855.091, Tema n. 808), em sede do qual o próprio Supremo havia consolidado o entendimento de que os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à verba em atraso, motivo pelo qual não seriam passíveis sequer da incidência de imposto de renda.



    Na apreciação da ADPF 528, é bem verdade que os eminentes ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Roberto Barroso, apesar de também concluírem pela improcedência do pedido formalizado, fizeram ressalvas em seus votos, consignando que o destaque do valor dos honorários advocatícios – conforme previsto no art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994 – da quantia a ser recebida pelo respectivo ente municipal a título de juros de mora decorrentes da complementação aos fundos educacionais somente seria cabível naquelas situações relacionadas à atuação de advogados que ingressaram com ações de conhecimento individuais em favor de dado Município.



    Todavia, como a aludida ressalva não chegou a receber a adesão da maioria do Plenário, a mim me parece não se revestir da eficácia vinculante (Lei n. 9.882/1999, art. 10, § 3º), a despeito das relevantes razões invocadas em seu favor.



    Nas razões recursais sob exame, a matéria impugnada é idêntica àquela tratada no julgamento da mencionada ação de controle concentrado, circunstância que, para além de tornar induvidosa a sua constitucionalidade, depõe em favor de seu caráter eminentemente de direito.



    Assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região diverge parcialmente da jurisprudência desta Corte e, nesta medida, comporta reforma.



    3. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela União para, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, assegurar ao recorrido, tão somente, o destaque dos honorários advocatícios contratuais da parcela correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente